Tribunal: TJBA
Processo: 8180295-09.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8180295-09.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MILENE VIVAS PASSOS

Advogado(s)
:
WASHINGTON LUIZ DIAS PIMENTEL JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
WANDERLEY ROMANO DONADEL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL
.
DOCUMENTAÇÃO HÁBIL ACOSTADA COM A INICIAL.
REQUISITOS DO ARTIGO 320 DO CPC PREENCHIDOS. PRELIMINAR REJEITADA.

SUPERENDIVIDAMENTO.
LEI N
º
14.181/2021
. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE.
LIMITAÇÃO A 30%
(TRINTA POR CENTO)
DA RENDA LÍQUIDA DO CONSUMIDOR. CABIMENTO APENAS
COM RELAÇÃO
AOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TEMA 1.085 DO STJ.
SENTENÇA
MANTIDA
. APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA.

1. O autor colacionou com a inicial a planilha de cálculo do débito e as faturas mensais da conta da consumidora, que evidenciam o valor do débito discutido e o percentual dos juros pactuados, com a expressa indicação dos encargos cobrados em decorrência da inadimplência, documentos, portanto, hábeis a embasar o ajuizamento da demanda.

2. O tema do superendividamento passou a ter previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor, alterado pela Lei nº 14.181/21, especialmente nos arts. 54-A e seguintes, disciplinando que entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta do consumidor pessoa natural pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.

3. O STJ, ao julgar o REsp 1863973/SP (Tema 1.085), sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese jurídica, de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

4. Neste contexto, a limitação de descontos a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do devedor é de observância obrigatória nos contratos cujo desconto é realizado diretamente na folha de pagamento, não se aplicando aos casos em que o desconto é efetuado em conta corrente.

Sentença mantida.
PRELIMINAR REJEITADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8180295-09.2022.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

MILENE VIVAS PASSOS
, e, como apelado,
BANCO BRADESCO S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
e, no mérito,
NEG
AR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)